Tribunal: STF
Processo: ARE 1532171
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estupro de vulnerável. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere (i) à materialidade delitiva; e (ii) à aplicação da causa de aumento de pena por parentesco prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável na via do recurso extraordinário, porquanto incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, eventual afronta a dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    2. O agravante não apresentou fundamentos aptos a infirmar o entendimento anteriormente adotado, o qual deve ser preservado por seus próprios fundamentos, não merecendo reparos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.